Tribunal: TJMT
Processo: 1039997-19.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039997-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEANDRO MELO DO AMARAL - CPF: 833.623.471-34 (ADVOGADO), NILSON PIRES DE OLIVEIRA - CPF: 277.904.011-49 (AGRAVANTE), FERNANDO CESAR PIRES BARBOSA - CPF: 867.049.151-68 (AGRAVADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), HERACLITO HIGOR BEZERRA BARROS NOE - CPF: 050.399.734-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA EM PORTAL PRÓPRIO. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. IRRELEVÂNCIA DE POSTERIOR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, COOPERAÇÃO E PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE PARA SUPERAR PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por manifesta intempestividade, nos termos do art. 932, III, do CPC. O recorrente sustenta dúvida objetiva acerca do termo inicial do prazo recursal, diante da coexistência entre ciência eletrônica em portal próprio e publicação no Diário da Justiça eletrônico, requerendo o reconhecimento da tempestividade do recurso originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo interno observa o princípio da dialeticidade recursal, mediante impugnação específica da decisão agravada; e (ii) saber se a ciência eletrônica regularmente certificada em portal judicial

constitui marco inicial válido para contagem do prazo recursal, apto a afastar alegação de dúvida objetiva fundada em publicação posterior no Diário da Justiça eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A preliminar de não conhecimento do agravo interno não prospera, pois o recorrente dirigiu insurgência ao fundamento central da decisão agravada — intempestividade do agravo de instrumento — ainda que por argumentação juridicamente insuficiente. Configurada a impugnação mínima exigida pelo art. 1.021, § 1º, do CPC.

2. Nos termos do art. 5º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006, a intimação eletrônica considera-se realizada no dia em que efetivada a consulta ao teor da comunicação no portal próprio, dispensando-se publicação oficial. Registrada ciência em 16/10/2025, o prazo reiniciou-se em 17/10/2025, findando-se em 10/11/2025. Interposto o recurso apenas em 11/11/2025, impõe-se o reconhecimento da extemporaneidade.

3. A mera invocação de boa-fé processual, cooperação, confiança legítima e primazia do julgamento de mérito não afasta requisito legal objetivo de admissibilidade recursal. Tais princípios orientam a interpretação do sistema processual, mas não autorizam supressão da preclusão temporal nem convalidam recurso protocolado fora do prazo legal.

4. A relevância jurídica da controvérsia veiculada no agravo de instrumento e o prévio deferimento de efeito suspensivo

em cognição sumária não impedem posterior reexame dos pressupostos recursais, nem substituem o requisito da tempestividade.

5. Inviável a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, ausente demonstração inequívoca de intuito manifestamente protelatório

IV. DISPOSITIVO E TESES

5. Agravo interno desprovido.

Teses de julgamento:

1. A ciência eletrônica regularmente certificada em portal judicial constitui marco inicial válido para contagem do prazo recursal, nos termos da Lei nº 11.419/2006.

2. A posterior publicação no Diário da Justiça eletrônico não desloca o termo inicial do prazo quando já aperfeiçoada a intimação eletrônica.

3. Os princípios da boa-fé, cooperação e primazia do mérito não afastam a intempestividade do recurso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por NILSON PIRES DE OLIVEIRA contra decisão monocrática (id. 342844355), que não conheceu do Agravo de Instrumento nº 1039997-19.2025.8.11.0000, por intempestividade, com fundamento no artigo 932, III, do CPC.

Em suas razões (id. 348326872), o agravante sustenta, em síntese, as seguintes teses: (i) existência de dúvida objetiva quanto ao termo inicial do prazo recursal, em razão da coexistência entre intimação eletrônica via portal e publicação no Diário da Justiça eletrônico - DJE; (ii) observância da boa-fé objetiva e da confiança processual pela defesa, que teria se orientado pela data de publicação; (iii) necessidade de prestigiar os princípios da cooperação, da boa-fé processual e da primazia do julgamento de mérito; e (iv) relevância da matéria discutida no agravo de instrumento, concernente à adjudicação de bem integrante de espólio, com possível afronta ao art. 876, § 1º, do CPC, ao juízo universal do inventário e à par conditio creditorum.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática, ou sua submissão ao Colegiado, com o reconhecimento da tempestividade do agravo de instrumento e manutenção do efeito suspensivo anteriormente deferido.

A parte agravada apresentou contrarrazões (id. 349606877), nas quais suscita, preliminarmente, o não conhecimento do agravo interno, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a intempestividade do agravo de instrumento foi objetivamente demonstrada pelo sistema PJe, com registro de ciência eletrônica

em 16/10/2025, às 14h06min50s, e termo final em 10/11/2025, às 23h59min59s, circunstância que tornaria irrelevante eventual publicação no DJEN para fins de contagem do prazo. Requer, ainda, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do presente recurso.

I - PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO POR AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA (ALEGADA PELA PARTE AGRAVADA)

Em contrarrazões, a parte agravada suscita, preliminarmente, o não conhecimento do agravo interno, ao argumento de que o recorrente deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC1. Sustenta que a decisão agravada se apoiou em fundamento único e objetivo, qual seja, a intempestividade manifesta do agravo de instrumento, extraída da certificação do sistema PJE, ao passo que o agravante

teria se limitado a invocar princípios genéricos e a rediscutir matérias de mérito do recurso originário.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Embora a argumentação deduzida no agravo interno não se revele suficiente para desconstituir a conclusão adotada na decisão agravada, verifica-se que a parte recorrente efetivamente dirigiu sua irresignação contra o fundamento central do decisum, ao sustentar a existência de dúvida objetiva quanto ao termo inicial da contagem do prazo recursal, em razão da coexistência entre a intimação eletrônica via portal e a publicação no Diário da Justiça eletrônico - DJE, bem como ao invocar a boa-fé processual, a confiança legítima e a primazia do julgamento do mérito para afastar o reconhecimento da intempestividade.

Há, portanto, impugnação ao fundamento da decisão monocrática, ainda que juridicamente frágil ou insuficiente ao provimento do recurso.

Não se está diante de hipótese de total ausência de dialeticidade recursal, mas, sim, de inconformismo que enfrenta, de forma inadequada, a razão de decidir adotada pelo Relator.

Rejeito, pois, a preliminar de não conhecimento do agravo interno.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

III – MÉRITO RECURSAL

No mérito, o agravante sustenta, em síntese, que a intempestividade não poderia ser reputada manifesta, porquanto haveria dúvida objetiva acerca do termo inicial do prazo recursal, diante da coexistência entre a intimação eletrônica ocorrida em 16/10/2025 e a publicação no Diário da Justiça eletrônico - DJE, que afirma ter ocorrido em 17/10/2025.

Alega, ainda, que a defesa agiu de boa-fé, orientando-se pela data de publicação, bem como que os princípios da cooperação, da confiança processual e da primazia do julgamento de mérito recomendariam o afastamento do rigor formal, sobretudo em razão da relevância da matéria discutida no agravo de instrumento, relativa à adjudicação de bem integrante de espólio, com possível afronta ao art. 876, § 1º, do CPC2, ao juízo universal do inventário e à par conditio creditorum.

Sem razão, contudo.

Nos termos do art. 1.026, § 1º, do Código de Processo Civil3, os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, os quais recomeçam a correr integralmente a partir da intimação da decisão que os resolve.

Por sua vez, o art. 1.003, § 5º, do CPC4 estabelece o prazo de 15 (quinze) dias para a interposição do agravo de instrumento.

No caso concreto, a rejeição dos embargos de declaração interrompeu o prazo recursal, o qual recomeçou integralmente a correr a partir da intimação eletrônica certificada em 16/10/2025 (id. 44329588), iniciando-se em 17/10/2025 e findando-se em 10/11/2025. Como o agravo de instrumento foi interposto apenas em 11/11/2025, às 11h16 (id. 328259889), mostra-se inequívoca a sua intempestividade, a obstar o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC5. Essa circunstância, inclusive, foi destacada na decisão agravada. Veja-se:

Contudo, conforme se verifica nos autos, o agravo de instrumento foi protocolado somente no dia 11 de novembro de 2025, às 11h16, conforme consta do registro processual de ID 328259889. Ainda, há nos autos certidão emitida pelo sistema PJe indicando que o prazo do Espólio de Nilson Pires de Oliveira expirou em 10 de novembro de 2025 às 23h59, sendo o recurso, portanto, interposto fora do lapso legal. Trata-se, pois, de hipótese de manifesta intempestividade, a qual constitui óbice intransponível ao conhecimento do recurso, conforme determina o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. (id. 342844355)

Destaca-se abaixo que o patrono do agravante (Dr. Leandro Melo do Amaral) registrou ciência da intimação da decisão eletrônica que rejeitou os embargos de declaração, no dia 16.10.2025:

Assim, o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.003, §5º, do CPC reiniciou-se em 17 de outubro de 2025 e findou-se, portanto, em 10 de novembro de 2025.

À luz do art. 5º, § 1º, da Lei n. 11.419/2006, considera-se realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. (Lei nº 11.419/2006 - Dispõe sobre a informatização do processo judicial; altera a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil)

Assim, uma vez registrada a ciência eletrônica em portal próprio, este é o marco válido para a contagem do prazo processual, não se mostrando apta a infirmá-lo a mera referência genérica à publicação no Diário da Justiça eletrônico - DJE, sem demonstração concreta de erro no cômputo dos dias, existência de feriado local, suspensão do expediente forense ou qualquer outra circunstância objetiva que deslocasse o termo final do prazo.

Nesse contexto, a tese de dúvida objetiva não se sustenta. Isto porque o agravante não demonstrou, de forma objetiva e específica, qualquer desacerto na contagem do prazo adotada na decisão monocrática. Limitou-se a alegar que teria se orientado pela data de publicação, invocando boa-fé e

confiança processual, mas sem infirmar a certificação da ciência eletrônica havida em 16/10/2025, tampouco apresentar contagem alternativa juridicamente idônea que conduzisse à tempestividade do agravo de instrumento.

Também não prospera a invocação dos princípios da cooperação, da boa-fé processual e da primazia do julgamento de mérito. Tais diretrizes informam a interpretação e aplicação das normas processuais, mas não têm o condão de afastar requisito objetivo de admissibilidade recursal, sobretudo quando a extemporaneidade decorre de marco formal certificado pelo próprio sistema judicial.

De igual modo, a relevância da matéria de fundo debatida no agravo de instrumento, embora inegável, não é suficiente para superar o óbice processual reconhecido. A admissibilidade recursal constitui etapa prévia e necessária ao exame do mérito, de modo que a discussão acerca da adjudicação do imóvel, da necessidade de intimação específica, da ausência de matrícula atualizada e da compatibilização da execução com o inventário somente poderia ser enfrentada se presente o pressuposto extrínseco da tempestividade.

Os prazos recursais são peremptórios e não se submetem à flexibilização com base em princípios gerais. (TJMT, N.U 1000027-82.2025.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026, Publicado no DJE 24/04/2026)

O princípio da primazia do julgamento de mérito e a relevância da matéria recursal não afastam requisitos de admissibilidade previstos em lei, sob pena de esvaziamento do sistema de preclusão temporal. (TJMT, N.U 1001351-72.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026)

Por fim, o fato de o Relator ter anteriormente deferido efeito suspensivo ao agravo de instrumento, em juízo provisório de cognição sumária, não impede o posterior reexame dos pressupostos de admissibilidade recursal, nem convalida recurso interposto fora do prazo legal. A decisão liminar, por sua própria natureza, foi proferida em análise perfunctória, diversamente do juízo definitivo acerca da admissibilidade do recurso.

No que tange ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, formulado pela parte agravada, entendo que a hipótese não recomenda, neste momento, a incidência da penalidade, porquanto, embora improcedente, o recurso veicula insurgência voltada à controvérsia sobre o termo inicial da contagem do prazo, não se evidenciando, de plano, intuito manifestamente protelatório apto a justificar a sanção.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão monocrática de id. 342844355, que não conheceu do agravo de instrumento por manifesta intempestividade.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026